Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-90.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN JUDICANDO”. DESCONTOS ILEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do voto.
2. Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, sob a alegação de que pretendia contratar um empréstimo consignado e de que o contrato seria abusivo.
3. Alegação de “error in judicando” na sentença não procede, uma vez que houve pedido na petição inicial de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes e a decisão considerou o contrato válido.
4. Argumento de que os descontos realizados no benefício percebido pela recorrente configuram inovação recursal. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.